Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, corroboradas pelos depoimentos da sua vizinha, na delegacia, e dos policiais, em juízo, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou a vítima (sua mãe), com faca, e a agrediu fisicamente, com chute e empurrão, sem causar-lhe lesões aparentes, são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.
2 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação não provida.